Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705666-22.2021.8.07.0005 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL Requerente (s): JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA Requerido(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de memoriais explicativos com pedido de reconsideração da decisão que afastou o prosseguimento do recurso de apelação, apresentado pela defesa do requerente, no qual pleiteia: 1) que a petição seja integrada ao corpo da carta testemunhável para serem analisadas conjuntamente; 2) reconsiderar a decisão que negou prosseguimento ao recurso de apelação e 3) que seja declarado nulo o ato da decisão da juíza que não oportunizou abertura de prazo à defesa, levando a erro e prejudicando o apelante (ID no 28059367). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento do petitório em face da decisão proferida por esta Relatoria negando seguimento à carta testemunhável. É o breve relatório. DECIDO. A Defesa do requerente interpôs carta testemunhável (ID no 26821754) em face da r. decisão interlocutória (ID no 26821758), proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, nos autos da Ação de Justificação Criminal no 0702747-60.2021.8.07.0005, que não recebeu o recurso de apelação defensivo em face de sua intempestividade. Esta Relatoria, em face da carta testemunhável ser recurso subsidiário e pelo fato de haver previsão legal de cabimento do recurso em sentido estrito contra a decisão que não conhece a apelação, proferiu decisão negando seguimento à carta testemunhável, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça[1] (ID no 27590165). Portanto, nada a prover em relação à petição de ID no 28059367. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;